Tribunal: TJBA
Processo: 8001997-30.2022.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001997-30.2022.8.05.0248

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILCIMARA LIMA DE ALCANTARA

Advogado(s): MARCONE GEORGE DOS SANTOS SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. EDUCAÇÃO INFANTIL. JUNTADA DE DOCUMENTO APENAS EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta por servidora pública municipal, na qual se pleiteia o pagamento da gratificação de regência de classe no percentual de 20%, prevista na Lei Municipal nº 749/2007. A sentença afastou a tese defensiva de supressão da verba por acordo sindical, mas rejeitou o pedido por ausência de prova do efetivo exercício de atividade de regência em educação infantil.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a juntada, apenas em sede recursal, de declaração escolar destinada a comprovar o exercício da autora em turma de educação infantil; e (ii) saber se os documentos constantes dos autos comprovam o fato constitutivo do direito à percepção da gratificação de regência de classe no período pleiteado.

III. Razões de decidir

A juntada de documento em sede recursal somente é admissível nas hipóteses dos arts. 435 e 1.014 do CPC, mediante demonstração de justa causa para a não apresentação oportuna, superveniência do documento ou impossibilidade anterior de sua obtenção. No caso, a declaração apresentada na apelação, embora datada de 20/10/2025, constitui documento de fácil obtenção e sem conteúdo relativo a fato superveniente, inexistindo justificativa plausível para sua não juntada desde o ajuizamento da ação, em 2022.

Ainda que superado o óbice processual, a declaração recursal não comprova, de forma suficiente, o exercício da regência de classe no período reclamado, pois apenas informa atuação atual da autora em atividades pedagógicas no Grupo 4 da Educação Infantil, sem indicação do marco temporal de início do exercício.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, isto é, o efetivo exercício da regência de classe nas condições exigidas pela legislação municipal. Os contracheques e os demais documentos juntados não demonstram a lotação específica nem a atuação em turma de educação infantil, o que impede o reconhecimento da verba postulada.

Correto o fundamento da sentença ao afastar a possibilidade de acordo administrativo ou sindical suprimir vantagem remuneratória prevista em lei, em observância ao princípio da legalidade. Tal conclusão, contudo, não supre a ausência de prova mínima do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratificação.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 5º, 373, I, 435, 1.014 e 1.085, § 11 [obs.: no voto consta apenas a majoração; se desejar, posso ajustar para o dispositivo exato dos honorários recursais].

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 679; TJBA, Apelação nº 8000469-83.2016.8.05.0243, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, pub. 25.02.2025; TJBA, Apelação nº 0000528-32.2016.8.05.0075, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, pub. 03.06.2025.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001997-30.2022.8.05.0248
, em que figura como apelante
GILMARA LIMA DE ALCANTARA
e como apelado
MUNICIPIO DE SERRINHA
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239